Tribunal: STF
Processo: ADI 435
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-27
Data de publicação: 1991-02-27

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. TRABALHO. SINDICAL. LIVRE NEGOCIAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 7. DA MEDIDA
PROVISORIA N. 295, DE 31.01.91.
          I. INOCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR: RELEVÂNCIA DO
FUNDAMENTO DA INICIAL E PERIGO DE O DIREITO DOS TRABALHADORES PERECER
EM RAZÃO DA DEMORA NA DECISÃO.
          II. CAUTELAR INDEFERIDA.